Tribunal: TJBA
Processo: 8006528-84.2022.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006528-84.2022.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA GLORIA FERREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
RUY SILVA DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE EUNAPOLIS

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

ACORDÃO

APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PLEITO INICIAL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. SERVIDORA MUNICIPAL APOSENTADA. PRELIMINARES.

OFENSA ART. 93, IX, DA CF. JULGADO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.
DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE FUNDAMENTOS CONTRÁRIOS À PRETENSÃO DA APELANTE. PREFACIAIS REJEITADAS.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS
).
NORMA DE PARIDADE E INTEGRALIDADE RESTRITAS AO RPPS. INEXISTÊNCIA DE REGIME DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR QUE RESPALDE A PRETENSÃO AUTORAL. ENTE MUNICIPAL QUE NÃO PODE SER CONDENADO NA COMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM QUE HAJA FONTE DE CUSTEIO
.
ABONO DE PERMANÊNCIA. PAGAMENTO DEVIDO SOMENTE AOS SERVIDORES VINCULADOS A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. ART. 40, § 19, DA CF.
SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO EM 3%. APELAÇÃO DESPROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação nº

8006528-84.2022.8.05.0079
, da Comarca de Eunápolis, em que figuram como apelante e apelado as partes acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR
as
PRELIMINARES
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema